Tribunal: CARF
Processo: 19515.005158/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.005158/2009-41
ACÓRDÃO
2002-009.514 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EUCLIDES RICCI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor de dependente declarado na Declaração de Ajuste Anual – DAA,
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer matéria preclusa e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.514 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005158/2009-41
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01/16, que
exige crédito tributário referente ao ano-calendário de 2004, no montante de
R$30.409,01, sendo R$ 12.818,68 de imposto, R$ 9.614,01, de multa de ofício, R$
538,93, de multa regulamentar, e R$ 7.437,39, de juros de mora, calculados até
30/11/2009.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06/14), o
procedimento resultou na apuração das seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Dependente
Glosa do valor de R$ 3.816,00, por falta de atendimento à intimação para
comprovação.
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa no valor de R$ 5.291,13, por falta de atendimento à intimação para
comprovação.
3. Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Glosa no valor de R$ 9.880,00, por falta de atendimento à intimação para
comprovação.
4. Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi
Glosa no valor de R$ 6.490,00, por falta de atendimento à intimação para
comprovação.
5. Falta/Atraso na Prestação de Informações ou Esclarecimentos
Por duas vezes o contribuinte deixou de atender à intimação, ficando sujeito à
multa, prevista no art. 968 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), no
valor de R$ 538,93.
Trata-se de Auto de Infração contra o contribuinte já qualificado em decorrência
da queda de Liminar em Mandado de Segurança, impetrada pelo Sindicato dos
empregados em estabelecimento bancários de São Paulo, Osasco e Região, que
permitia o abatimento integral na base de cálculo do imposto de renda pessoa
física das despesas com instrução, não se sujeitando assim ao teto legal
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.514 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005158/2009-41
3
estabelecido para o exercício fiscal de 2005, referente ao ano-calendário de 2004,
no valor de R$ 1.998,00 por dependente ou do próprio contribuinte. Tendo em
vista o sistema de declaração eletrônica (via internet) não aceitar
automaticamente os valores das despesas com instrução autorizadas pela via
judicial, o contribuinte apresentou sua declaração de renda do exercício de 2005,
ano-calendário de 2004, em formulário, calculando assim manualmente os valores
devidos dos impostos e inserindo os valores integrais das despesas com instrução.
Com a cassação da referida liminar (fl. 30 e verso) o contribuinte foi intimado pela
DITEC da Superintendência da 8a Região Fiscal a retificar sua declaração de renda
(fl. 31) para ajustar os valores das despesas com instrução ao teto legal vigente
para o exercício de 2005, ano-calendário de 2004, tendo recebido tal intimação
em 17/05/2009 (fl. 32) o contribuinte não tomou tal providência até a data de
início da lavratura deste Auto de Infração.
Como a DITEC não tem competência para lavratura de Auto de Infração, os
documentos que constavam do processo Administrativo Fiscal no
16638.000123/2007-15, agora anexado a este Auto de Infração, foram
encaminhados a esta equipe de Malha-Pessoa Física da Delegacia da Receita
Federal de Fiscalização em São Paulo (DEFIS-SPO) para que houvesse o
lançamento dos valores corretos.
Ao ser distribuído a este fiscal para análise e lavratura do Auto de Infração intimei
novamente o contribuinte (fl. 36) a apresentar toda a documentação relativa as
despesas declaradas em sua declaração de renda em relação ao exercício de 2005,
sendo estas: a comprovação da relação de dependência, a comprovação das
despesas com instrução, comprovante de pagamento a previdência privada/fapi,
comprovante das despesas médicas (originais e cópias) e comprovação da despesa
com plano de saúde, com os valores discriminados por beneficiários deste. Tal
intimação foi recebida em e19/10/2009 (fls. 37) não tendo o contribuinte
atendido-a.
Conforme os fatos descritos e não tendo em nenhum momento o contribuinte se
manifestado, lavrei este Auto de Infração glosando todas as despesas declaradas
(dependentes, despesas médicas, plano de previdência privada e plano de saúde) e
que não foram comprovadas pelo mesmo, conforme autoriza o art. 73 do decreto
no 3000/99 (RIR) e seus §§ 1o e 2o, abaixo transcritos.
(...)
A base de cálculo dos rendimentos tributáveis anuais considerada para lavratura
deste auto de infração foi aquela informada pelo contribuinte no valor de
R$92.634,67. O imposto retido na fonte anual considerado foi aquele informado
em DIRF pela única fonte pagadora, CNPJ 33754482/0001-24, no valor de R$
9.508,41. Valor considerado de previdência fiscal de R$ 0,00 (informado pelo
contribuinte).
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.514 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005158/2009-41
4
Cientificado da autuação em 03/12/2009 (fls. 41), o interessado apresentou, em
22/12/2009, a impugnação de fls. 44/46, por meio da qual alega o que segue:
1. o não atendimento em tempo hábil ao Termo de Intimação do dia 14/10/2009
deveu-se ao fato de ter sido submetido a duas intervenções cirúrgicas neste dia,
conforme comprovante anexo;
2. todas as deduções glosadas são verdadeiras e reais, conforme comprovantes
juntados, com exceção de uma única, no valor de R$ 723,12;
3. efetuou a dedução com três dependentes, sua esposa e dois filhos, então com
19 anos e cursando faculdade;
4. com relação às despesas médicas glosadas (R$ 5.291,13), o valor de R$ 3.678,49
consta do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de IRF (“soma no
campo 6, de Caixa de Assistência – que se refere a convênio médico – Caixa de
Pecúlios e Participação em Consultas Aqui, me confundi, achando que a Caixa de
Pecúlios, R$ 723,12, era dedutível”;
5. o valor de R$ 1.612,64 refere-se a despesas com dentista, conforme cópia do
recibo autenticada com o próprio dentista, já que o original foi entregue ao Banco
do Brasil, que financiou o tratamento;
6. as Declarações de Pagamento emitidas pela faculdade, que se encontram
anexas, comprovam as despesas com instrução em valor maior que o declarado
(R$ 10.673,68), uma vez que as fitas emitidas pelos caixas eletrônicos ficaram
ilegíveis;
7. a dedução de previdência privada, no valor de R$ 6.490,55, e o imposto de
renda retido na fonte de R$ 14.262,59 podem ser comprovados pelo
Comprovante de Rendimentos Pagos em anexo, que registra no campo 6 ter
havido um depósito judicial, que é, conforme contato via telefone com o
advogado que cuidava do processo, autoinformativo e convertido em renda da
União;
8. “assim sendo, considerando também o exíguo prazo do Termo de Intimação (a
faculdade demora, no mínimo, 7 dias úteis para fornecer os demonstrativos
financeiros – UNIBAN, fone 2967-9000), e, considerando ainda que está
incontestável minha lisura no presente caso, apelo para o bom-senso de V. Sa. e
me disponho a pagar o imposto devido recalculado , alterando o valor das
despesas com instrução para o teto (R$ 3.960,00), reduzindo em R$ 723,12 as
despesas médicas, tudo devidamente atualizado e, se for o caso, mais a multa de
R$ 538,93 “passível de redução” pelo seu valor mínimo, se possível isentando-a.”.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls.
86/96.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.514 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005158/2009-41
5
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Deve ser acatada integralmente a dedução de despesas referentes ao cônjuge e
aos dois filhos, uma vez configurada a relação de dependência entre eles e o
contribuinte.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE INSTRUÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. CONCOMITÂNCIA
ENTRE OS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas.
DEDUÇÃO. DESPESAS DE INSTRUÇÃO ATÉ O LIMITE LEGAL.
Restabelece-se a dedução de despesas com instrução de dependentes,
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, limitada ao valor individual
fixado na legislação.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Uma vez comprovada por documentos hábeis parte das despesas médicas
pleiteadas pelo contribuinte, cabe restabelecer a dedução correspondente.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇAO A PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Devem ser considerados como dedução da base de cálculo os valores
comprovados a título de previdência privada, cancelando-se a respectiva glosa.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DEPÓSITO JUDICIAL O imposto de renda
retido na fonte depositado judicialmente não pode ser objeto de compensação na
declaração de ajuste.
MULTA REGULAMENTAR. FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. SUJEITO
PASSIVO SUBMETIDO A PROCEDIMENTO FISCAL.
A multa regulamentar prevista no artigo 968, do RIR/99 somente é aplicável a
terceiros obrigados legalmente a auxiliarem as autoridades fiscais: entidades,
pessoas físicas e empresas que deixarem de prestar as informações de interesse
da fiscalização, não sendo aplicável ao próprio contribuinte sob ação fiscal, que se
submete a outras penalidades específicas previstas na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida, na parte de julgou procedente a impugnação, afastou a glosa
de dedução indevida com dependentes; afastou a glosa de dedução indevida com instrução,
restabelecendo a dedução no limite de R$ 3.996,00 (R$ 1.998,00 por dependente); restabeleceu
parcialmente a dedução com despesas médicas, especificamente as despesas com Caixa de
Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ n° 33.719.485/0001-2, no valor de R$
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.514 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005158/2009-41
6
2.794,03 e com "Participação em Consultas” no valor de R$ 161,34; retirou a glosa de dedução
indevida de previdência privada e FAPI no valor de R$ 6.490,55; e, por fim, anulou a multa
regulamentar no valor de R$ 538,93.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
aduzindo em conclusão o seguinte:
Assim, conforme o contido no Acórdão (fl. 2) estou recorrendo da parte relativa
ao crédito sem exigibilidade suspensa, pedindo que reconsidere esta despesa
glosada de R$1.412,64, que efetivamente paguei, e reduza proporcionalmente o
Imposto Apurado, e solicito também que isente (ou pelo menos reduza ao mínimo
possível) a Multa de Ofício que representa 75%!!.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai, considerando o recurso interposto, apenas sobre dois pontos:
a) Reconsideração das despesas com dentista no valor de R$ 1.412,64; e
b) Isenção ou redução da multa de ofício.
Registre-se, conforme apontado no relatório, que o recorrente textualmente não
recorre sobre a glosa do IRRF.
De início, analisando o conhecimento do recurso, entendo que o mesmo deve ser
conhecido de forma parcial, face a preclusão de matéria não alegada quando a impugnação do
auto de infração.
Suficiente ver que o pedido de isenção ou redução da multa de ofício não foi
abordado na impugnação.
Assim, considerando o teor do art. 17, do Decreto no 70.235/72, deixo de conhecer
do pleito.
Já quanto à matéria conhecida, dedução indevida de despesas com dentista,
verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência, iguais aos
argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece reparo, com
fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.514 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005158/2009-41
7
Dedução Indevida de Despesas Médicas
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual
de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a esse título durante o ano-calendário. A legislação ainda
exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções
pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de
serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício. É isto que dispõe o artigo 8°, inciso II, alínea
“a”, da Lei no 9.250 de 26/12/1995:
(...)
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a
pagamentos comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos
quais os recibos devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e
CNPJ.
No caso vertente, constata-se que a autoridade fiscal glosou a totalidade das
despesas médicas pleiteadas pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual
relativa ao ano-calendário de 2004, por falta de atendimento à intimação para
apresentação dos comprovantes de pagamento.
Na fase impugnatória, o interessado juntou aos autos, como prova das despesas
médicas incorridas com o cônjuge ROSELI MONTANO RICCI, dois recibos
fornecidos pelo dentista YOSHIKAZU NEMOTO, CPF no 267.266.968-68, juntados
por cópia às fls. 51.
Ocorre que os sobreditos documentos não merecem fé, não sendo, portanto,
hábeis e idôneos para a comprovação pretendida. Isto porque um dos recibos
encontra-se claramente adulterado, tendo sido emitido originalmente no valor de
R$ 710,40 e alterado de forma grosseira para R$ 910,40. Dá suporte a tal
conclusão o fato de o valor escrito por extenso no documento ter permanecido
“setecentos e dez reais e quarenta centavos”.
Ademais disso, os recibos anexados consistem em cópias simples, sem
autenticação do cartório ou do órgão preparador da Receita Federal do Brasil, o
que contraria o disposto no art. 46 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001:
“Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, a comprovação ser feita com a indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento” (grifou-se)
Desta forma, deve ser mantida a glosa de R$ 1.612,64.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.514 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.005158/2009-41
8
Acrescente-se que o documento trazido aos autos, declaração do dentista, ao meu
sentir, não afasta as dúvidas lançadas sobre a efetividade da despesa. Com o intuito de provar o
efetivo pagamento o sujeito passivo poderia lançar mão de comprovantes de pagamento, tais
como cópia de cheque emitido e/ou comprovante de transferência.
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer matéria preclusa e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 141
DF CARF MF
Original